Tribunal: TJSP
Processo: 1008041-47.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATATAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA MITIGADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DE VALORES. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.